Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701811-35.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA D E S P A C H O Intime-se a embargada, para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração opostos DISTRITO FEDERAL (Id 16488864). Brasília-DF, 3 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora